Tribunal: TJDFT
Processo: 0748934-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0748934-07.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PRIME SERVICOS DE ANESTESIA LTDA APELADO: NIQUITO CHAVES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA D E S P A C H O A parte apelante aduz preliminar de cerceamento de defesa, pois o Juízo de origem indeferiu as provas testemunhal e pericial por si requeridas oportunamente, no entanto, julgou improcedentes os pedidos. Todavia, a utilidade de tais provas ainda se mostra obscura para este Relator. Ressalto que a parte apelante afirma que o termo final da obra, após a assinatura do primeiro termo aditivo é 17/02/2022 (ID 48121623 – Pág. 8), já considerado o prazo contratual de tolerância de 180 dias, mesma data alcançada pelo Juízo de origem em Sentença. Todavia, com base no documento de ID 48121560 por si juntado na Petição Inicial e cujo teor não contesta, afirma que o acidente ocorrido no terreno do imóvel acarretou um atraso de 7 meses, tendo como termo final da obra o dia 17/09/2022, ao passo que o Juízo de origem reconheceu na Sentença atraso de 12 meses, com base no mesmo documento, tendo como termo final da obra o dia 17/2/2023. Desta forma, intime-se a parte apelante para esclarecer, fundamentadamente, o motivo e a finalidade da produção da prova pericial, devendo declinar de forma objetiva o ponto controvertido a ser esclarecido e de que forma a prova poderá alterar as conclusões da Sentença. Ressalto que, por óbvio, a prova pericial deve esclarecer os contornos fáticos da questão, não servindo para esclarecer questões jurídicas. Quanto à prova testemunhal, deverá indicar objetivamente o fato presenciado pela testemunha que seja relevante para o deslinde da controvérsia, a fim de que se verifique a utilidade da prova. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, dê-se vista à parte apelada pelo mesmo prazo, retornando os autos conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator